Tribunal: STF
Processo: RHC 242171
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Claudio Henrique Gonçalves de Castro, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 895.957/MG.



    Consta dos autos que o recorrente é investigado em inquérito em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP (autos nº 1030984-72.2021.8.26.0564 - Operação Ciconia), que apura os delitos previstos no (i) artigo 4º da Lei nº 8.137/90, (ii) artigo 288 do Código Penal e (iii) artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13. 



    O recorrente alega, em síntese, nulidade da investigação e ilicitude das provas obtidas, ante a violação do princípio do juiz natural. Aduz que um dos investigados é o Prefeito do Município de Betim/MG, de modo que teria, a princípio, prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que não foi observado no procedimento investigativo. 



    Nesse sentido, de acordo com a defesa, ainda que se reconheça a competência do Juízo de São Bernardo do Campo/SP, a nulidade subsiste, pois os autos deveriam ter sido imediatamente remetidos ao TJMG para que a Corte local julgasse sobre sua competência no momento em que surgiram os indícios do envolvimento da autoridade detentora de prerrogativa de foro.



    Requer, ao final:



    “59. (...) que determine a imediata suspensão do andamento de quaisquer investigações e/ou medidas cautelares no bojo do Inquérito nº 1030984-72.2021.8.26.0564 e do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 1004508-60.2022.8.26.0564, ambos indevidamente em tramitando perante o I. Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, bem como de quaisquer outros processos a eles relacionados, até o final julgamento de mérito deste recurso. 



    VI.- DO PEDIDO 



    60. - Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, com a concessão da ordem pleiteada pelo Paciente, a fim de que: 



    (i) seja reconhecido o vício de competência originário a partir do momento de instauração do Inquérito nº 1030984-72.2021.8.26.0564 perante o I. Juízo da 1ª Vara de São Bernardo do Campo, quando deveria ter sido remetido ao E. TJMG para que se pronunciasse sobre a presença ou não dos requisitos da prerrogativa de foro de um dos investigados; e, 



    (ii) verificado o vício de origem, seja determinado o pronto arquivamento do referido Inquérito, bem como do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 1004508-60.2022.8.26.0564, ambos indevidamente em trâmite perante o I. Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, assim como todo e qualquer procedimento a eles relacionados, determinando-se ainda a imprestabilidade de todas as provas angariadas após a instauração indevida destes procedimentos” (doc. 44).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em 02/08/2024, nos autos do HC nº 241.558/MG, impetrado pela defesa do ora recorrente, concedi a ordem para declarar ilícitas as provas produzidas no processo nº 1030984-72.2021.8.26.0564, e todas as demais delas decorrentes, determinando, em consequência, o arquivamento dos referidos autos e do pedido de quebra de sigilo de dados nº 1004508-60.2022.8.26.0564, ambos em trâmite perante a 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, sem prejuízo de eventual nova instauração de inquérito sob o crivo do devido processo legal. 



    Assim, atendida a pretensão buscada no presente recurso ordinário em habeas corpus, fica evidenciada a perda de objeto, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo-o prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente